Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO E PROIBIÇÃO DE CONTATO. MÃE E FILHA. CONDUTA EM RAZÃO DO GÊNERO. CONSTATADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília em desfavor da 3a Vara Criminal de Brasília, quanto à ação cautelar que tem por objeto a fixação de medidas protetivas de urgência (proibição de contato, de aproximação e de exposição de imagem).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o microssistema protetivo incide sobre o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Deve prevalecer a competência do juízo especializado se as circunstâncias do caso concreto se amoldam à noção de “âmbito familiar” – estabelecido pela lei como a “comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa” –, e se a natureza das ofensas autoriza a leitura da motivação de gênero (com referência direta ou simbólica ao universo feminino e à maternidade).
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília).
_________
Dispositivo relevante citado: art. 5o, art. 7o e art. 40-A da Lei n. 11.343/2006